Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702477-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Impetrante noticiou na petição de id. 32309709 que a liminar deferida nos autos não foi cumprida, oportunidade em que se determinou a intimação do Senhor Secretário de Saúde do DF para justificar o não cumprimento da medida em 48 (quarenta e oito) horas. Intimado, a parte Impetrada, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de id. 32542619. Em sendo assim, considerando a ausência de manifestação quanto ao despacho retro, intime-se a parte Impetrada, bem como o Distrito Federal, na qualidade de parte interessada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), cumpram a decisão liminar deferida no id. 32233593, sob pena de incidência de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de eventual descumprimento a ser aplicada a partir da presente determinação. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora